Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006472-35.2016.8.11.0041
APELANTE: EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária n.o 1006472 35 2016 811 0041, que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que o Requerente passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sendo cumulado com auxílio acidente.
Houve ainda, condenação em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10%, do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.
Recorre o Apelante, defendendo a nulidade da decisão, posto que não há que se falar em alteração do estado fático de direito, sob o prisma da incompatibilidade entre benefícios, considerando que inexiste a cumulação suscitada pelo Juízo a quo, subsistindo, portanto, tão somente a modificação da espécie de um deles, decorrente do reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade laborativa pretérita.
Assenta que a parte Recorrente possui direito ao reconhecimento da conversão da espécie do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido em espécie não acidentária.
Destaca que, o laudo pericial foi contundente ao estabelecer o nexo causal entre as doenças e lesões presentes no autor.
Ao final, pugna pelo provimento do Apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a emissão de parecer (id. 76795967).
É o relatório.
Decido
O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do Auxilio Acidente.
Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.
Consta dos autos, que EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES, ingressou com Ação Previdenciária de Auxílio Acidente e Conversão de Auxílio Doença Previdenciário para Auxílio Doença Acidentário, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido mantenha e converta o benefício recebido pelo autor em auxílio-doença acidentário (B91).
O juiz sentenciante ao analisar os pedidos, julgou improcedente, sob os seguintes fundamentos:
[...]
Cinge-se a questão em saber se o autor faz jus a alteração do benefício de auxílio-doença previdenciário comum (31) em auxílio-doença acidentário (91).
Pois bem.
O autor distribuiu a ação em 16/05/2016 tendo como objeto a manutenção do benefício previdenciário recebido, bem como a sua conversão em auxílio-doença acidentário (B91).
Cotejando as provas produzidas nos autos pôde-se constatar que houve uma alteração no cenário fático apresentado na inicial.
Extrai-se do documento encartado no ID n. 12932070, que a partir de 08/12/2016 o autor passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Nos termos do §3o, do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente previdenciário não é acumulável com o benefício de aposentadoria.
Vejamos:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
Ou seja, quando o autor ajuizou a ação não era beneficiário da aposentadoria por tempo de contribuição, de maneira que se torna inviável o acolhimento da pretensão inicial diante da impossibilidade de acumulação dos benefícios. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Do ato sentencial, apresenta o presente apelo, postulando pela sua reforma, sob o fundamento de que faz jus a conversão da espécie de seus benefícios anteriormente concedidos por aquela de natureza acidentária não influencia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de se tratar apenas de retificação de assentamentos previdenciários.
O recurso não merece o provimento almejado.
Isso porque, a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
No caso em apreço, dos documentos colacionados em especial, no constante no ID n. 12932070, denota-se que o Apelante somente em 08/12/2016, passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, não faz jus à acumulação pleiteada.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 E APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI.IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 1.296.673/MG, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 507/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora recorrida em face do INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-acidente, cancelado em razão da concessão de aposentadoria por idade. O Juízo de 1o Grau julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei no 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho (Súmula 507 do ST3)", mas, no caso, "como apenas o auxílio-acidente foi concedido anteriormente a 1997, a cumulação dos benefícios é impossível". Inconformada, a parte autora interpôs Apelação, que restou provida, pelo Tribunal de origem, para permitir a acumulação.
III. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, insurge-se o INSS contra o reconhecimento do direito à acumulação, sob pena de violação aos arts. 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 2o, da Lei 8.213/91, com a redação da Lei 9.528/97, porquanto o segundo benefício é posterior à lei proibitiva, por concedido em 27/03/2017.
IV. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ('§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.'), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997" (STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2012, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).V. Nos termos da Súmula 507 desta Corte, "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".VI. No caso, a parte autora, ora recorrida, recebe o auxílio-acidente com termo inicial em 26/05/94. Porém, a aposentadoria por idade foi concedida em 27/03/2017, motivo pelo qual não há falar na possibilidade de acumulação dos benefícios.VII. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de improcedência do pedido.(REsp 1916751/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 507/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.DESCABIMENTO.I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, segundo a qual somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997.III - Tal entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n.507/STJ, in verbis: ?A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalhoIV - Inaplicabilidade do Tema n. 599 de Repercussão Geral, por ausência de similitude.V ? [...]
(AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Vale ressaltar que o tema está previsto no enunciado Sumular 507/STJ, "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, IV, d o CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora